Tribunal: TJMT
Processo: 1030068-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030068-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAURO DONISETI SILVERIO RODRIGUES - CPF: 278.051.909-68 (APELADO), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), COORDENADORA DA COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA
IN LOCO
SOBRE A TIPOLOGIA VEGETAL – RENOVAÇÃO DE CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) - PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXXVIII, CF), À LEI ESTADUAL No 7.692/2002 E PORTARIA No 389/2015- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

2. Recurso de Apelação Desprovido e sentença Ratificada, em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1030068-72.2021.811.0041 concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que
envie uma equipe para campo para fazer a vistoria técnica
in loco

da Tipologia Vegetal
, bem como
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,

referente ao
CAR MT-101583/2017

do imóvel rural –
Fazenda Bocalon,

localizado no

Município de Santa Terezinha (MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,

devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias
.

Em suas razões recursais (Id. 123485074), sustenta o Estado de Mato Grosso inexistência de ilegalidade ou abuso de poder capaz de amparar o presente
writ
, pois o cadastro é distribuído de forma automática pelo próprio sistema (SIMCAR) em ordem cronológica, conforme arts. 19 e 20 do Decreto no 1.031/2017.

Logo, há uma ordem cronológica a ser respeitada.

Ademais, o procedimento é complexo e demanda vistoria
in loco
, circunstância esta que pode demandar análise em prazo superior ao ordinariamente praticado pela Administração Pública.

Contrarrazões apresentadas no Id. 123485079.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 125442170.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os pedidos formulados pelo Impetrante estão assim redigidos na exordial,
in verbis:

a) - requer a concessão de Medida Liminar “initio litis” e “inaudita altera pars”, para determinar dentro do prazo legal de 15 dias que a COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL/SEMA/MT/SIMCAR ENVIE UMA EQUIPE PARA CAMPO PARA FAZER A VISTORIA TÉCNICA IN LOCO DA TIPOLOGIA VEGETAL, DOCUMENTO IMPERIOSO PARA A CONCLUSÃO DA ANÁLISE E VALIDAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL MT101583/2017, bem como obedeça os prazos de lei para respostas e conclusões de seus atos, tudo ante a ofensa ao direito líquido e certo e o perigo da demora;

b) - A intimação da Autoridade Coatora, no endereço declinado na qualificação preambular, para querendo, prestar as informações que entender necessárias;

c) – Que seja atribuída a devida celeridade processual respeitando o estatuto do idoso;

d) - A notificação do Ilustre Representante do Ministério Público para que intervenha na forma da lei;

e) - A procedência do presente Mandado de Segurança para conceder a segurança definitiva nos termos em que foi proposto.

A sentença foi proferida pelo juízo a quo no dia 18/01/2022 e a parte dispositiva está assim redigida,
in verbis:

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora que envie uma equipe para campo para fazer a vistoria técnica
in loco
da Tipologia Vegetal, bem como observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,

referente ao CAR MT-101583/2017

do imóvel rural – Fazenda Bocalon,

localizado no

Município de Santa Terezinha (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,

devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias,

bem como JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C.

Já o Recurso de Apelação contém os seguintes pedidos,
in verbis:

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários. Termos em que pede deferimento.

A questão central a ser decidida é saber se há direito líquido e certo do Apelado para que seja enviada
uma equipe para campo e fazer a vistoria técnica
in loco

da Tipologia Vegeta para conclusão de processo administrativo
referente ao
CAR MT-101583/2017.

De acordo com a narrativa exposta na exordial, o Impetrante ingressou com processo administrativo para validação do
CAR MT-101583/2017
, relacionado ao
imóvel rural – Fazenda Bocalon,

localizado no

Município de Santa Terezinha (MT)
, o qual encontra-se sem conclusão até a data da impetração, por ausência de vistoria
in loco
para dirimir a dúvida acerca da tipologia vegetal na área onde se localiza o imóvel.

O Magistrado da instância singela, entendeu ofensa ao princípio da duração razoável do processo e concedeu a ordem.

Em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 7.692/2002, ante a inexistência de lei local ou, pelo menos, ausência comprovação nestes autos acerca da matéria.

A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Além da lei específica acima exposto, há ainda a Portaria no 389/2015 da SEMA que estabelece um prazo bem mais generoso para a Administração Pública analisar os processos administrativos, qual seja, de 6 (seis) a 12 (doze) meses, sendo que em se tratando de licença ambiental, conforme estabelece a Portaria no 389/2015/SEMA.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência recente deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO LAPSO PREVISTO NA PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA/MT. 2. Comprovada a demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para obtenção do cadastro ambiental rural, deve ser concedido o pedido de tutela de urgência, para determinar que o órgão ambiental competente emita sua decisão. 3. O Poder Judiciário não deve adentrar no mérito administrativo acerca da validação ou não do CAR, mas apenas na observância do prazo estabelecido na norma estadual para a sua análise. (TJ/MT - N.U 1001371-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

No caso em tela, o Impetrante efetuou o pagamento de taxa para análise e vistoria de tipologia de vegetação no importe de R$ 22.383,55 (vinte e três mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), no dia 21/11/2019, conforme se infere nos documentos anexados no Id. 123485037 e a impetração da presente ação mandamental ocorreu em 27/08/2021.

Assim, houve o transcurso de quase 2 (dois) anos sem que q vistoria
in loco
tenha sido realizada.

Como se pode observar, a Administração Pública extrapolou o prazo máximo para análise de pedido administrativo, sem, contudo, exarar qualquer decisão, seja deferindo ou indeferindo o pedido formulado pela Impetrante ou ainda apresentar qualquer motivo e justificar tal inércia.

Assim, a demora injustificada para apreciação de procedimentos administrativos ofende, de formal direta, o direito líquido e certo da Impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna,
in verbis:

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE DO PROVIMENTO - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - DEMORA NA APRECIAÇÃO - PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL No 7.692/2002 - RECURSO IMPROVIDO. As preliminares de ausência de interesse processual e de perda superveniente da utilidade do provimento são questões que se confundem com o mérito e com este devem ser examinadas. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. (...) (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 28866/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)

Insta consignar ainda que a mesma demora injustificada na apresentação e decisão nos processos administrativos fere de morte o direito de petição, também assegurado como cláusula pétrea no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da Carta Magna, onde assegura que todo cidadão tem o direito de receber e a Administração Pública tem o dever de prestar uma resposta (seja negativa ou positiva) diante de um processo administrativo.

Assim estabelece o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Nesse mesmo sentido á e jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI No 9.784/99. 1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública. (...) 3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. 4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p.382-3). 5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. 6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994. (STJ - MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)

Por fim, importante ressaltar que o fato da ordem ter sido concedida pelo juízo
a quo
e ratificada neste momento não significa, por si só, que a Impetrante terá direito à renovação do CAR MT 101583/2017.

Significa dizer que a Impetrante tem o direito de receber uma resposta do poder público acerca do processo administrativo por ela apresentado.

No que tange ao pedido de redução de verba honorária formulada pelo Estado Apelante, ressalto que o presente Recurso de Apelação é originário de Ação de Mandado de Segurança, o qual não incide verba honorária, a teor do que dispõe a Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022